Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731617-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO LEITE FERNANDES, TANIA CRISTINA DA CONCEICAO FERNANDES APELADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GERALDO LEITE FERNANDES e TANIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 72634168), proferida em ação monitória ajuizada por HOSPITAL PRONTONORTE S/A. O juízo rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “os embargos não possuem fundamento suficiente para afastar a cobrança promovida pelo hospital. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS À MONITÓRIA, confirmo o mandado e converto a obrigação em título executivo judicial, no montante de R$ 75.346,18. A correção monetária incidirá conforme o disposto no art. 389 do Código Civil, desde 17.07.2023 (data da planilha de Id. 205971190). Os juros de mora serão aplicados à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, a partir da citação, como disposto no art. 405 do Código Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC.” Em suas razões (ID 72634170), alegam que: 1) a simples denominação “pacote especial” fere o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor; 2) há abusividade das cláusulas previstas no art. 51 do CDC; 3) a ANVISA determinou a destruição do “kit prismaflex m100” e sua utilização fere o art. 10 do CDC; 4) há excesso de cobrança no preço do "Dialisador Alto Fluxo FX Classic 100 HEL", conforme pesquisa de preço junto a fornecedor de material médico na Magazine Médica. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (ID 72634171). Contrarrazões apresentadas. O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 72634175). Aos apelantes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator